Tribunal: TJES
Processo: 5004591-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIFERIMENTO DA ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE ÓRGÃO AD QUEM. COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. MEDICAMENTO NÃO DOMICILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JANER BARBARIOLI FERREIRA contra decisão da 1ª Vara de Ibiraçu/ES que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à citação, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência” movida contra SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., visando o fornecimento do medicamento “Cloridrato de Escetamina - Spravato” prescrito para tratamento de transtorno depressivo resistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se é devida a concessão da tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que posterga a análise da tutela provisória de urgência configura decisão interlocutória que, por implicar indeferimento implícito da medida, desafia agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC.

O medicamento “Cloridrato de Escetamina - Spravato” deve ser administrado em ambiente hospitalar sob supervisão médica, não sendo classificado como de uso domiciliar, razão pela qual não há vedação legal à cobertura pelo plano de saúde, nos termos do art. 12, I, da Lei nº 9.656/98.

As Notas Técnicas dos NatJus e o laudo médico juntado aos autos demonstram a eficácia do medicamento e a urgência da medida, diante do quadro depressivo refratário e do risco de suicídio, justificando a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que posterga a análise da tutela provisória de urgência, por implicar indeferimento implícito da medida, é impugnável por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

O medicamento prescrito, ainda que não incluído no rol da ANS, é passível de cobertura pelo plano de saúde, desde que comprovada sua eficácia, prescrição médica e necessidade urgente, sobretudo quando administrado em ambiente hospitalar sob supervisão médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §13, e 12, I; CDC, arts. 51, IV e §1º, II, e 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.767.313/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 18.06.2019; TJES, AI nº 035189001429, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18.09.2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004591-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANER BARBARIOLI FERREIRA

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIFERIMENTO DA ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE ÓRGÃO AD QUEM. COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. MEDICAMENTO NÃO DOMICILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JANER BARBARIOLI FERREIRA contra decisão da 1ª Vara de Ibiraçu/ES que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à citação, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência” movida contra SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., visando o fornecimento do medicamento “Cloridrato de Escetamina - Spravato” prescrito para tratamento de transtorno depressivo resistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se é devida a concessão da tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que posterga a análise da tutela provisória de urgência configura decisão interlocutória que, por implicar indeferimento implícito da medida, desafia agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC.

O medicamento “Cloridrato de Escetamina - Spravato” deve ser administrado em ambiente hospitalar sob supervisão médica, não sendo classificado como de uso domiciliar, razão pela qual não há vedação legal à cobertura pelo plano de saúde, nos termos do art. 12, I, da Lei nº 9.656/98.

As Notas Técnicas dos NatJus e o laudo médico juntado aos autos demonstram a eficácia do medicamento e a urgência da medida, diante do quadro depressivo refratário e do risco de suicídio, justificando a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que posterga a análise da tutela provisória de urgência, por implicar indeferimento implícito da medida, é impugnável por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

O medicamento prescrito, ainda que não incluído no rol da ANS, é passível de cobertura pelo plano de saúde, desde que comprovada sua eficácia, prescrição médica e necessidade urgente, sobretudo quando administrado em ambiente hospitalar sob supervisão médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §13, e 12, I; CDC, arts. 51, IV e §1º, II, e 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.767.313/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 18.06.2019; TJES, AI nº 035189001429, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18.09.2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004591-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANER BARBARIOLI FERREIRA

AGRAVADA:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATORA
: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JANER BARBARIOLI FERREIRA
contra a r. decisão do id. 65758844 dos autos de origem, que postergou a análise do pedido liminar para momento posterior à citação, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência” manejada pela agravante em desfavor de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

A agravante sustenta (id. 12879491), em síntese, que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme nova redação dada pela Lei 14.454/2022, tem natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura quando houver prescrição médica e comprovação de eficácia ou respaldo por órgãos técnicos.

Argumenta que o art. 10, §13 da Lei nº 9.656/1998 impõe a cobertura mesmo fora do rol da ANS, desde que haja base científica comprovada.

Salienta que a cláusula contratual que exclui o medicamento não é expressa, clara e inequívoca como exige o art. 54, §4º do CDC, sendo, portanto, nula (art. 51, IV e §1º, II, CDC).

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, com a concessão da tutela provisória de urgência, consubstanciada no fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente.

Contrarrazões no id. 13759481 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem. Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos do id. 13004965, que deferiu a antecipação de tutela recursal.

Antes, porém, necessário esclarecer que a recorrente insurge-se contra decisão que postergou a análise da tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] Analisando detidamente os autos, verifico que se trata de situação fático-jurídico-processual que, à satisfação da natureza jurídica do presente pedido, recomenda prudência e critério, para não se levar em consideração apenas os interesses da parte autora.

Assim, entendo as razões contrárias que eventualmente possam ser invocadas pela ré devem ser analisadas, razão pela qual determino a intimação da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Com resposta, venham os autos conclusos, com urgência.

Em igual período, deverá a parte autora juntar cópia do contrato estabelecido entre as partes, bem como documento comprobatório de incapacidade financeira para arcar com referido medicamento.

Desde já, designo audiência de conciliação para o dia 27.05.2025 às 16:30 horas, na modalidade presencial.

Cite-se.

Intimem-se. [...]

Destaco que o diferimento da análise da tutela provisória de urgência

equivale a um verdadeiro indeferimento da medida, motivo pelo qual é considerada como decisão e, como tal, passível de impugnação por meio do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015.
DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] 3.
Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

O mesmo entendimento já foi perfilhado neste Órgão Fracionário,
in verbis
:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES POSSIBILIDADE ARRESTO INDEFERIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. - A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória para depois da apresentação de contestação, ainda que indiretamente nega o pedido de concessão de tutela pleiteada, desafiando o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.105, inciso I, do CPC/2015, quando a decisão recorrida é suscetível de causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001429, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).

Ultrapassada essa questão e adentrando ao mérito recursal, almeja a agravante a cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente.

Pelo que se vê dos autos, a recorrente apresenta quadro psicopatológico compatível com o transtorno depressivo (F33.2 CID 10), com apatia, anedonia, pensamentos negativos, disfunção cognitiva com dificuldade de exercer as atividades do dia-a-dia e ideação suicida, consoante relato médico acostado à exordial. Consta, ainda, a informação de que a paciente já fez uso prévio, isoladamente e em associação, de outros medicamentos (fluoxetina, escitalopram, venlafaxina, brexipiprazol, lítio, lamotrigina, sertralina e aripiprazol), chegando a doses terapêuticas e por mais de seis meses cada tratamento, sem sucesso.

Em razão disso, a médica que lhe assiste prescreveu o medicamento “
Cloridrato de Escetamina - Spravato”, a ser ministrado em “regime assistencial de estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital dia), sob supervisão de um profissional de saúde por pelo menos duas horas durante cada sessão/aplicação”, conforme laudo detalhado acostado ao id. 12879497.

De plano, vale citar o que estatui o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.656/98:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a)

cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; [...]

No caso, constato que a medicação solicitada pela recorrente não se trata de fármaco de livre aquisição ou mesmo de uso domiciliar, uma vez que, segundo a bula do próprio medicamento, este “
deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
”.

Dessa forma, sob a ótica da citada norma, não há vedação para que seja concedida a medicação em questão.

Outrossim, há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento
SPRAVATO
vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada.

Além disso, o laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio.

Portanto, restando demonstrada, num juízo de cognição sumária, a existência de elementos capazes de justificar a concessão da medicação pleiteada pela agravante, deve ser
reformada
a decisão agravada, com a concessão do medicamento pleiteado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e, confirmando a antecipação de tutela recursal ao seu tempo deferida, defiro a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a agravada forneça o medicamento postulado, nos termos da orientação do laudo da médica assistente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a sessenta dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)